Tribunal: TJES
Processo: 5002930-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002930-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO PLANETA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5002930-38.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIAÇAÕ PLANETA LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SERRA e TARCISIO ALVES RODRIGUES

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VIAÇÃO PLANETA LTDA em face da decisão que, em sede de julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, fixou como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o valor corrigido da causa, sem a incidência de juros, homologando o dito valor.

Em suas razões, a agravante argumenta que deve ser observada a regra processual do art. 85, §3º do CPC, assim como, a proporcionalidade no rateio dos honorários.

Aduz que, em razão da natureza tributária da demanda, a verba honorária deverá observar a legislação do ente público, qual seja, juros de mora de 1% ao mês e correção pelo IPCA-E. Afirma que a jurisprudência do STJ já decidiu que, nas ações tributárias, a fixação e apuração da base de cálculo dos honorários deve se dar por simetria.

Por fim, sustenta que o rateio deve observar o tempo despendido e os atos processuais praticados, de modo que deve ser fixado na monta de 10% (dez por cento) em favor do ora agravado.

Examinando o caderno processual, concluo que assiste parcial razão ao agravante.

Consoante determinações contidas na sentença e nos acórdãos proferidos nestes autos (ID 2408090, fls. 27, 105 e 163), os honorários sucumbenciais foram arbitrados na monta de 11,5% (onze e meio por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (tributo anulado).

Considerando que o objeto da ação primeva é tributo municipal, forçosa a incidência dos mesmos índices de correção monetária aplicados para a atualização dos tributos devido ao referido ente. Destarte, após corrigido o valor do proveito econômico, deverá ser aplicado o percentual dos honorários sucumbenciais. Nesse sentido:

[...]
6)
O
proveito

econômico

obtido na demanda, que servirá de base de cálculo para a fixação dos
honorários

advocatícios contratuais, deverá ser objeto de correção monetária, no escopo de recompor a perda do poder aquisitivo da moeda, entretanto não poderá suportar a incidência de
juros

de mora, eis que a presente ação servirá justamente para estabelecer o valor dos
honorários

contratuais, inviabilizando o reconhecimento da mora do contratante.
[...]
(TJ-ES - APL: 00331689720158080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA PARA A BASE DE CÁLCULO. MESMO ÍNDICE ADOTADO PELA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES.
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0027220-83.2022.8.16.0000 - Imbituva - Rel.: DESEMBARGADOR VICENTE DEL PRETE MISURELLI - J. 12.07.2022) (TJ-PR - AI: 00272208320228160000 Imbituva 0027220-83.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Vicente Del Prete Misurelli, Data de Julgamento: 12/07/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

O índice de correção a ser aplicado é o IPCA-E, nos termos dos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
1
.

Em evolução, no que tange ao rateio, entendo que não merece provimento o recurso. Isso porque, a divisão efetivada pela magistrada de origem atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a atuação dos referidos patronos no feito.

Neste segmento, é importante frisar que, em que pese o segundo agravado tenha laborado apenas na peça de ingresso, é esta a responsável por orientar o processo; de modo que não pode ser olvidado seu valor.

Ante o o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para refomar a decisão agravada a fim de determinar que os honorários de 11,5% (onde e meio por cento) incidam sobre o valor do proveito econômico devidamente corrigido pelo IPCA-E.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DO PROVEITO ECONÔMICO. IPCA-E. RATEIO. PROPORCIONALIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Considerando que o objeto da ação primeva é tributo municipal, forçosa a incidência dos mesmos índices de correção monetária aplicados para a atualização dos tributos devido ao referido ente. Destarte, após corrigido o valor do proveito econômico, deverá ser aplicado o percentual dos honorários sucumbenciais. O índice de correção a ser aplicado é o IPCA-E, nos termos dos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
1
.

II - Em evolução, no que tange ao rateio, entendo que não merece provimento o recurso. Isso porque, a divisão efetivada pela magistrada de origem atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a atuação dos referidos patronos no feito. Neste segmento, é importante frisar que, em que pese o segundo agravado tenha laborado apenas na peça de ingresso, é esta a responsável por orientar o processo; de modo que não pode ser olvidado seu valor.

III – Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.